Tribunal: STM
Processo: 7000622-69.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000622-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: CHARLES CRISTIANO DA SILVA MACEDO JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar levantada pela Defesa, de incompetência do Conselho Permanente de
Justiça. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000622-69.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: CHARLES CRISTIANO DA SILVA MACEDO JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ/EX. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 e Nº
9.099/1995. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
DESPROVIMENTO.

Em julgamento de Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), esta Corte uniformizou o entendimento de que " compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas". A Decisão proferida no IRDR foi submetida à
Suprema Corte, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981. O
Decisum transitou em julgado em 17/12/2020, tendo prevalecido o entendimento adotado por esta
Corte. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito,
pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo Preliminar de Constatação, pelo Laudo de Perícia
Criminal Federal (Laudo Definitivo), pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo
interrogatório do Acusado.
Afasta-se a tese defensiva de crime impossível, eis que o fato de a quantidade de substância
apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar qualquer dependência, bem como
possuir potencial lesivo baixo, não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta, estando
sedimentado, na Jurisprudência desta Corte e do STF, que o Princípio da Insignificância Penal não se
aplica aos casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Ademais, no presente caso, foi significativa a quantidade de maconha apreendida na posse do militar:
um tablete com 7,84g (sete gramas e oitenta e quatro centigramas) da substância entorpecente.
O art. 290 do CPM traduz crime de perigo abstrato e, além de proteger a saúde pública, tem como
foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a proteção aos pilares
básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina. O dispositivo em tela encontra-se em perfeita
consonância com a CF/1988, que, diante das especificidades das Instituições Castrenses, confere ao
Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância.
Mesmo após as alterações legislativas trazidas pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 e os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito
desta Justiça Castrense, ante a especialidade do Direito Penal Militar.
A conduta perpetrada pelo Réu subsome-se perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não
merecendo acolhida a tese defensiva de desclassificação do delito para aplicação do preceito
secundário dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Consoante a jurisprudência
do STF, o art. 290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade.
Negado provimento à Apelação. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, levantada pela Defesa, de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
negar provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 18/2/2019, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 3ª CJM, ofereceu Denúncia
(Processo Originário-PO [APM nº 7000042-62.2019.7.03.0203], Evento 1, DENÚNCIA1) em desfavor do ex-Sd
Ex CHARLES CRISTIANO DA SILVA MACEDO JÚNIOR, que servia, à época dos fatos, na 8ª Brigada de
Infantaria Motorizada, sediada em Pelotas/RS, como incurso no art. 290, caput, do CPM, pela prática do
seguinte fato delituoso, in verbis:

"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5-7, Doc. n.º 1, Evento n.º 1), que, na data
de 6 de novembro de 2018, às 16h45min, no interior do pelotão de manutenção da 8ª Brigada
de Infantaria Motorizada, organização Militar sediada em Pelotas/RS, o Sd EV CHARLES
CRISTIANO DA SILVA MACEDO JÚNIOR foi flagrado guardando substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, com massa de 7,84 g (sete gramas e oitenta e quatro centigramas),
capaz de causar dependência física e psíquica, substância esta que, depois de examinada,
constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como 'maconha', conforme
demonstraram os Laudos Preliminar e Definitivo de Constatação da Natureza da Substância
(fls. 22-23, Doc. n.º 1, Evento nº 1 e Doc. n.º 2, Evento n.º 26).
Segundo o apurado, na data dos fatos, o Sd NB Luiz Gustavo Conceição da Silva estava
monitorando a lavagem das viaturas no pelotão de manutenção quando notou a ausência do
Sd Ev CHARLES.
Ao ir procurá-lo, o Sd Conceição encontrou o denunciado na sala de estar do alojamento do
pelotão, em frente a uma mesa, onde estava um tablete de substância. Ao ser questionado, o
Sd EV CHARLES afirmou tratar-se de 'maconha' e que a portava para consumo próprio.
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290, caput (trazer
consigo, ainda que para uso próprio), da Lei Penal Castrense.
(...)." (Grifos no original.).

Na data dos fatos, o então Soldado do Efetivo Variável foi preso em flagrante. Em Audiência de Custódia
realizada no dia 12/11/2018, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM concedeu Liberdade
Provisória ao Acusado (APF nº 7000202-24.2018.7.03.0203, Eventos 14 e 17/20).

Em 20/2/2019, a Denúncia foi recebida (PO, Evento 1, DEC1).

Constam dos autos do APF nº 7000202-24.2018.7.03.0203 (Evento 1) os seguintes documentos, entre
outros: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/7); Nota de Culpa (fl. 11); Auto de Apresentação e Apreensão (fl.
18); Termo de Declaração de Ciência dos Direitos Constitucionais (fl. 19); Laudo nº 341/2018-
UTEC/DPF/PTS/RS (Preliminar de Constatação), de 6/11/2018 (fls. 22/23); Auto de Exame de Corpo de Delito
(fl. 25). O Laudo Definitivo nº 352/2018-UTEC/DPF/PTS/RS (Química Forense), de 19/11/2018, foi acostado
aos autos (APF, Evento 26).

Foram realizadas diligências complementares requeridas pelo MPM (APF, Eventos 34 e 42).

O Réu foi citado em 18/3/2019(PO, Evento 24).

Em Decisão de 22/3/2019, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM rejeitou a Exceção de
Incompetência proposta pelo Ministério Público Militar por entender competir ao Juízo Monocrático o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
processamento e o julgamento do feito diante da redação do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92 (PO Evento 29).
Contra o referido Decisum, o MPM interpôs Recurso Inominado, que tramitou nesta Corte como Recurso em
Sentido Estrito nº 7000438-50.2019.7.00.0000.

Em Audiência de Instrução realizada em 26/3/2019 (PO, Evento 35), foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelo MPM: Sd LUIZ GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA (PO, Evento 34, VIDEO1/3) e 2º Ten SÉRGIO HENRIQUE
LOPES RODRIGUES (PO, Evento 34, VIDEO3/5).

A Defesa arrolou 1 (uma) testemunha (PO, Evento 49). Em Audiência de 13/6/2019 (PO, Evento 93), foi
ouvida a testemunha defensiva, Sd FABRÍCIO PAIVA MACHADO (PO, Evento 92, VIDEO3/4). Na mesma
ocasião, foi realizado o Interrogatório do Acusado (PO, Evento 92, VIDEO4/5).

Em Audiência realizada em 13/7/2019 (PO, Evento 120), foi ouvida a testemunha do Juízo, ex-Sd MATHEUS
CARDOSO NOVO (PO, Evento 119, VIDEO1/2). Na ocasião, a pedido da Defesa, o Acusado foi reinterrogado
(PO, Evento 119, VIDEO2/3).

Na mesma data, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM proferiu Decisão suspendendo o curso da
Ação Penal Militar, até o Pronunciamento do STM no Recurso interposto contra a Decisão que rejeitou a
Exceção de Incompetência oposta pelo MPM (PO, Evento 118).

Por Despacho proferido em 4/12/2019 (PO, Evento 148), o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
considerando que o Superior Tribunal Militar, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito nº 7000438-
50.2019.7.03.0203, cassou a Decisão proferida por aquele Juízo, para reconhecer a competência do
Conselho Permanente de Justiça, na espécie, que os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública
da União (nº 7001077-68.2019.7.00.0000) foram rejeitados monocraticamente, mediante a aplicação da
tese repetitiva fixada nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, e que o Agravo Interno
interposto pela DPU (nº 7001340-03.2019.7.00.0000) não possuía efeito suspensivo, determinou o
prosseguimento do feito, mediante a fixação de competência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar a causa, em cumprimento à decisão do Juízo "ad quem". Na sequência, concedeu vista às
Partes para os fins do art. 427 do CPPM.

As Partes nada requereram na fase do Art. 427 do CPPM (PO, Eventos 159 e 162).

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela procedência da Denúncia, para condenar o Acusado CHARLES
CRISTIANO DA SILVA MACEDO JÚNIOR nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar (PO, Evento
172).

A Defensoria Pública da União (PO, Evento 175), preliminarmente, arguiu a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça, sendo que, em alegações orais, arguiu, também, a suspensão do feito e a nulidade
da instrução, em razão de ter sido conduzida por Juiz Monocrático. No mérito, postulou pela absolvição do
Réu, com fulcro no art. 439, "b" ou "e", do CPPM. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação da
conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95; ou pelo reconhecimento da desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal previsto no
art. 290 do CPM, aplicando-se as penas tipificadas nos delitos dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I,
ambos do CPM. Requereu, ainda, fosse substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em
caso de eventual condenação, na forma do art. 44 e §§ do CP comum, e, em caso de não substituição, fosse
concedida a suspensão da pena, nos termos do art. 84 do CPM. Pugnou, ainda, pelo prequestionamento do
art. 1º, III, e do art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.

Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 23/6/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela DPU e, no mérito, julgou procedente a pretensão
punitiva, para condenar o Réu CHARLES CRISTIANO DA SILVA MACEDO JUNIOR, pela prática do crime
tipificado no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, reconhecida a
detração penal, concedida a suspensão condicional da pena, fixado o regime inicial aberto, para eventual
cumprimento da pena, e concedido o direito de apelar em liberdade (PO, Eventos 239, 241 e 244).

A Sentença foi lida, assinada e publicada em 30/6/2020 (PO, Evento 245).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
A Sentença transitou em julgado para o MPM (PO, Evento 254), tendo a Defesa interposto tempestiva
Apelação em 22/7/2020 (PO, Evento 253). O Recurso defensivo foi recebido pelo Juízo a quo em 24/7/2020
(PO, Evento 256).

Em suas Razões (Evento 1, 2-RAZAPELA), a Defesa argui, preliminarmente, a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento de Réus civis, diante do disposto nos arts. 27,
inciso II, e 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.774/2018.
Sustenta, ainda, a impossibilidade de imediata aplicação da tese firmada por este Tribunal em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), eis que, em
razão da interposição de Recurso Extraordinário, estariam suspensos ex lege os efeitos do referido Decisum,
diante do que dispõe o Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, em suma, alega a ocorrência de crime impossível, em decorrência da "ínfima" quantidade
de droga apreendida em poder do Apelante. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 290 do CPM por se
tratar de crime de perigo abstrato. Sob esse prisma, considera que a análise da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade do Agente deve ocorrer sob o aspecto do perigo de dano ao bem jurídico "saúde pública",
acrescentando que, ainda que se admita, de forma indireta, a proteção à hierarquia, à disciplina e à
eficiência das Forças Armadas, a análise da efetiva lesão a tais valores não pode ficar imune a um juízo de
proporcionalidade e de significância.

Na sequência, a combativa Defesa sustenta a aplicabilidade, ao presente caso, do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, tendo em vista a inovação promovida pela Lei nº 13.491/2017 no CPM. Pondera, ainda, pelo
reconhecimento da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no preceito secundário
do artigo 290 do CPM, de maneira que caberia a reclassificação do delito para o previsto nos artigos 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, em atendimento aos artigos 1°, III, e 5º, incisos XLVII, 'e', e
LIV, da Constituição Federal de 1988, além do artigo 5º, '2', da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Em relação às circunstâncias do caso concreto, o Órgão de Defesa alega haver dúvida quanto à autoria, na
medida em que "a droga não foi introduzida na OM pelo acusado, que sequer teve a intenção de possuí-la
pelo curto período de tempo no qual teve contato com a substância entorpecente". Salienta, ainda, que a
conduta do Acusado não teria oferecido perigo à incolumidade pública ou à saúde da tropa por não ter
havido exposição da substância entorpecente apreendida, e que o fato não teria ocasionado prejuízo à
hierarquia e à disciplina militares, pois não chegou a alcançar repercussão negativa considerável junto à
tropa.

Requereu, ao fim, a absolvição do Apelante, com fulcro no art. 439, alíneas "b", "d" ou "e", do CPPM. Caso
não acolhido o pedido de absolvição, requereu a declaração da incompetência do Conselho Permanente de
Justiça para processar e julgar o presente feito. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta
para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95; e pelo reconhecimento da desproporcionalidade do preceito secundário do art. 290 do CPM,
aplicando-se as penas tipificadas para os delitos dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do
CPM. Postulou, ainda, pelo prequestionamento do art. 1º, III, e do art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII,
"e", LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, 3-CONTRAZ), rechaçou as teses defensivas e
pugnou pelo não provimento da Apelação, para manter in totum a Sentença do Juízo a quo.

A SEJUD certificou constar naquela Secretaria Judiciária, em relação ao Apelante, o registro dos seguintes
feitos, todos baixados (Evento 5):

Recurso em Sentido Estrito nº 7000438-50.2019.7.00.0000; Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7001077-68.2019.7.00.0000; e Agravo Interno nº 7001077-68.2019.7.00.0000.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no
mérito, pela improcedência do Apelo (Evento 7).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida pelo CPJ/Ex,
que condenou CHARLES CRISTIANO DA SILVA MACEDO JUNIOR, ex-Sd Ex, pela prática do crime tipificado no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA SUSCITADA PELA
DPU.

Em que pese a matéria sobre a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para
processar e julgar o presente feito já ter sido decidida por esta Corte Castrense por ocasião do julgamento
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000438-50.2019.7.00.0000, passo a analisar a preliminar em tela, tendo
em vista tratar-se de questão de ordem pública.

A questão de fundo do presente Recurso diz respeito aos dispositivos da Lei nº 8.457/1992, com as
modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em especial o art. 30, I-B, e o art. 27, I e II, que tratam da
novel competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, para processar e julgar civis, nos crimes
militares previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e da nova configuração da competência dos
Conselhos Julgadores (escabinato), in verbis:

Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que
se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018).
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018).

No caso dos autos, o Apelante era militar da ativa ao tempo do crime, tendo consumado o delito a ele
imputado no interior da Organização Militar em que servia, sendo certo que o seu posterior licenciamento
das Fileiras do Exército não possui o condão de acarretar a incompetência do Conselho de Justiça para
processar e julgar o feito em tela.

De fato, após a entrada em vigor da Lei nº 13.774, de 19/12/2018, iniciou-se um intenso debate nesta Justiça
Especializada sobre a competência para processamento e julgamento de feito em que figura ex-militar, após
o seu licenciamento das Forças Armadas, como no caso vertente.

Contudo, as discussões restaram superadas quando, após o julgamento de inúmeros recursos, este Egrégio
Superior Tribunal Militar, por ampla maioria, assentou entendimento, em síntese, de que a perda
superveniente do status de militar do Acusado não tem o condão de alterar a competência do respectivo
Órgão Julgador, em observância aos postulados do tempus regit actum, do Juiz Natural e da Segurança
Jurídica. Em outros termos, a competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do
cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do Agente nessa ocasião, de maneira que
a competência do escabinato deve ser conservada até o final da persecutio criminis.

Tal entendimento restou solidificado quando, em 22/8/2019, esta Corte julgou o Incidente de Resoluções de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
Demandas Repetitivas (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), interposto pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, uniformizando o entendimento de que, in verbis:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da Ementa do referido julgado, in verbis:

"(...)
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou
o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014.
(...)
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada
na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha
do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
(...).". (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgamento: 22/8/2019.) (Grifo nosso.)

Com efeito, o grande objetivo das alterações legislativas mencionadas foi retirar da competência do Juízo de
Escabinato, em primeira instância, o julgamento dos Réus que nunca foram militares, que nunca estiveram
subordinados à hierarquia e à disciplina militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da regra
para o processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses enquanto estavam no serviço ativo
das Forças Armadas.

Dessa forma, a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o
civil, que ostentava essa condição no momento da prática delitiva, for um dos autores ou partícipes do
crime, incidindo nos casos previstos no art. 9º, I e III, do CPM.

Em casos como o dos presentes autos, em que o Acusado cometeu o delito castrense enquanto estava no
serviço ativo, mas que, em momento posterior à prática do crime militar, foi excluído das fileiras das Forças
Armadas, os Conselhos de Justiça continuam sendo o Órgão competente para julgamento da ação penal
militar por força do princípio tempus regit actum.

Portanto, a Decisão que manteve a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento do
presente feito está em perfeita harmonia com o princípio do Juiz Natural (art. 5º, XXXVII, da CF/1988) e com
os ditames do art. 124 da CF/1988.

Observa-se, outrossim, não haver mácula processual no fato de os atos instrutórios do processo terem sido
realizados perante o Juiz Federal da Justiça Militar, eis que, consoante o art. 508 do CPPM, a declaração de
incompetência do Juízo anula somente os atos com conteúdo decisório.

O entendimento aplicado pelo Juízo a quo, ao determinar o prosseguimento do feito, fixada a competência
do CPJ/Ex, encontra-se em perfeita harmonia com a Decisão proferida por esta Corte no RSE nº 7000438-
50.2019.7.00.0000, a qual determinou a nulidade da Decisão hostilizada e dos atos decisórios
subsequentes. Assim, como nenhum ato com carga decisória fora praticado de forma monocrática, pelo
Juízo Singular, não há nenhuma nulidade a ser declarada em relação à instrução processual.

Acrescente-se, em relação a essa questão, que não restou demonstrado qualquer prejuízo para a Defesa,
aplicando-se ao caso o princípio do "pas de nullité sans grief", ou seja, não se declara a nulidade de um ato
sem que a Parte comprove o prejuízo suportado em razão dele. Ademais, a Defesa foi intimada do Despacho
(Evento 148) que determinou o prosseguimento do feito, perante o CPJ, sem a renovação dos atos
instrutórios, não obstante não se insurgiu contra o ato, tampouco requereu o que de direito no momento
processual adequado (Eventos 155/156 e 162).

Na mesma esteira, não prospera a argumentação da DPU no sentido de que a aplicação imediata da tese

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
fixada no IRDR, antes do seu trânsito em julgado, esteja em descompasso com o Código de Processo Civil.

A orientação referendada pelo Plenário desta Corte no citado IRDR é de que a mencionada tese deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso nos 1° e 2° Graus da Justiça Militar da União.

O tema foi, inclusive, objeto de edição de Súmula por este Tribunal, in verbis:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". (STM:
SÚMULA Nº 17.).

Atente-se que o entendimento aplicado no âmbito desta Justiça Especializada está em consonância com o
art. 927, inciso III, do CPC, o qual determina aos Juízes e Tribunais a observância dos Acórdãos em Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, bem como com o art. 985, I, do mesmo diploma legal, que
determina a observância da tese jurídica fixada no IRDR em todos os processos individuais e coletivos.

Por oportuno, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem a
compreensão de que, no caso de recursos repetitivos, o julgamento do paradigma autoriza a aplicação
imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do
trânsito em julgado. A título de exemplo, colaciona-se o seguinte julgado do STJ, in verbis:

"EMENTA: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
543-B, § 1°, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF
E 211/STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
III. Ademais, tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento de que, para a aplicação do
paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral, é desnecessário
aguardar o trânsito em julgado.
IV. Nesse sentido, 'a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação
ou do trânsito em julgado do paradigma' (STF, ARE 673.256 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013).
V. Agravo Regimental improvido.". (STJ. Segunda Turma. AgRg no REsp nº 1.491.892/RN. Rel.
Min. Assusete Magalhães. Julgamento: 26/5/2015.)

Não é demais pontuar que, em Decisão de 18/3/2020 (DJE nº 68, divulgado em 20/03/2020), com trânsito
em julgado em 5/5/2020, em processo de Suspensão Nacional em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - SIRDR 13/RJ, proposto pela Defensoria Pública da União visando suspender os efeitos do IRDR
em questão, o Exmo Ministro Presidente do STF indeferiu o pleito suspensivo, valendo transcrever o seguinte
trecho da fundamentação que embasou o Decisum, in verbis:

"(...) No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado perante
o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão precípua é
uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes qualificados em
matéria de direito militar.
Nos exames das SIRDR nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8, nº 9 e nº 10, propostas igualmente pela
Defensoria Pública da União, assentei que, havendo decisão formalizada em incidente de
resolução de demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é insubsistente
a alegação de insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do
requerimento de suspensão nacional, uma vez que a pauta de conduta formalizada
no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma questão de direito
de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em incidente de
resolução de demandas repetitivas." (Grifo no original.)

Destaque-se, ainda, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tem o escopo de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
priorizar a segurança jurídica e a uniformização das decisões, modulando-se ainda pelos princípios da
efetividade e da celeridade processual. Dessa forma, aguardar decisão definitiva sobre a matéria para
aplicação da tese jurídica, inclusive já consolidada nesta Corte Castrense, geraria maior morosidade na
resolução da controvérsia, o que vai de encontro aos objetivos do instituto.

Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva.

MÉRITO

Em suma, ao Acusado é imputada a prática do ilícito previsto no art. 290, caput, do CPM, na forma "trazer
consigo", em local sujeito à Administração Militar, sem qualquer autorização legal ou regulamentar,
substância entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito no Brasil,
vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa Linneu).

A autoria do delito ficou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF nº 7000202-
24.2018.7.03.0203, Evento 1, fls. 5/7), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 18), pelos depoimentos
das testemunhas, bem como pelo interrogatório do Acusado.

A propósito, cabe destacar a prova testemunhal, colhida em Juízo:

O Sd LUIZ GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA (PO, Evento 34, VIDEO1/3) relatou, em suma, que estava
monitorando a lavagem das viaturas na rampa, próximo ao final do expediente, quando foi procurar o Sd
Charles e entrou no local de descanso do pessoal do Pelotão; que ao abrir a porta viu o tablete de maconha
em cima da mesa e somente o Sd CHARLES no recinto; que interpelou o Acusado sobre o que era aquilo e
ele respondeu que era maconha; que o Acusado estava repartindo a maconha, e não usando, tendo dito que
a substância era dele, para consumo próprio. Esclareceu que, por ocasião da lavratura do APF, o Acusado
apresentou duas versões: primeiramente, informou que era usuário, sendo que depois alegou que a droga
pertencia ao Sd NOVO, que teria entregue a substância a ele como forma de pagamento de uma dívida.

O 2º Ten SÉRGIO HENRIQUE LOPES RODRIGUES (PO, Evento 34, VIDEO3/5) narrou, em suma, que o Sd
CONCEIÇÃO foi até a sua sala e relatou o fato, quando determinou que levasse o Acusado a sua presença.
Na ocasião, interpelou o Acusado, o qual admitiu ser usuário e que a substância era dele. Em seguida, levou
o Sd CHARLES ao Oficial de Dia para lavratura do APF.

O Acusado, ex-Sd CHARLES CRISTIANO DA SILVA MACEDO JÚNIOR, ao ser interrogado em Juízo (PO, Evento
92, VIDEO4/5), admitiu que a narrativa constante na Denúncia era verdadeira. Alegou, em suma, que a
droga originalmente era do Sd NOVO, e que havia retirado a substância das mãos do referido soldado como
forma de pagamento de uma dívida. Disse ainda que, por volta da 16h30min, foi à sala de estar do Pelotão,
pegar seu celular, e acabou largando o entorpecente em cima da mesa, com a intenção de jogar no lixo,
momento em que o Sd CONCEIÇÃO chegou no local. Indagado pelo MPM, reconheceu saber que a posse de
substância entorpecente dentro do quartel é um crime militar. Reinterrogado (PO, Evento 119, VIDEO2/3), o
Acusado manteve sua linha de defesa.

A materialidade, por sua vez, para além da prova testemunhal e documental já mencionada, foi
constatada por intermédio do Laudo Preliminar de Constatação (APF nº 7000202-24.2018.7.03.0203, Evento
1, fls. 22/23) e confirmada por meio do Laudo Definitivo - Laudo de Perícia Criminal Federal nº 352/2018-
UTEC/DPF/PTS/RS (APF, Evento 26), que atestou o seguinte, in verbis:

"As análises laboratoriais realizadas no material vegetal questionado, descrito na seção I,
constataram a presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC). Assim, a combinação dos
resultados obtidos através dos diferentes métodos de análise permite inferir que o material
vegetal questionado é oriundo da planta Cannabis sativa L. (MACONHA), fato evidenciado em
face da identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie
vegetal, além de outros compostos canabinoides presentes na sua composição.
O THC é capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria nº 344-
SVS/MS, de 12/05/1988 e atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada-RDC nº 246/2018-
ANVISA/MS, de 21/08/2018. Segundo a referida legislação o THC encontra-se relacionado na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
Lista F2, sendo considerada substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil, e a Cannabis
sativa L. (MACONHA) encontra-se relacionada na Lista E, sendo considerada planta proscrita
que pode originar substância psicotrópica.".

A versão apresentada pelo Apelante para justificar a sua conduta, no sentido de que a droga originalmente
era do Sd NOVO e, de forma infeliz, a havia tomado do referido soldado como forma de pagamento de uma
dívida, não encontra sustentação nos autos.

A testemunha do Juízo, ex-Sd MATHEUS CARDOSO NOVO (PO, Evento 119, VIDEO1/2), negou a versão do
Acusado, tendo alegado desconhecer a dívida mencionada e que o áudio (APF, Evento 34) gravado pelo Réu
fora realizado de má-fé, no intuito de incriminá-lo. Declarou, ainda, desconhecer as razões pelas quais o ex-
Sd CHARLES falou que a substância era dele, acreditando que pode ter sido por causa de algumas
desavenças que os dois tiveram no passado.

A testemunha da Defesa Sd FABRÍCIO PAIVA MACHADO (PO, Evento 92, VIDEO3/4) falou não ter presenciado
as circunstâncias do flagrante, tendo tomado conhecimento dos fatos no dia seguinte. Declarou, ademais,
ter tomado conhecimento que o ex-Sd NOVO devia uma quantia para o Réu, e este teria "pegado" a droga
como pagamento da suposta dívida, nada mais contribuindo para o esclarecimento dos fatos.

De outro lado, os depoimentos das testemunhas que presenciaram o flagrante, Ten SÉRGIO HENRIQUE
LOPES RODRIGUES e Sd LUIZ GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA, em declarações harmônicas e coerentes
entre si, demonstram, indene de dúvidas a autoria delitiva, pois confirmaram que, em uma primeira versão,
o Acusado confessou que era usuário de drogas e que a substância era sua, para consumo próprio. Ademais,
em seu interrogatório, o Réu admitiu saber que a posse de substância entorpecente dentro do quartel é um
crime militar.

Acrescente-se, como bem pontuou a Sentença a quo, in verbis:

" (...) que, mesmo que a droga originalmente não fosse de sua propriedade, o
acusado assumiu o risco de trazer consigo substância entorpecente em área sujeita
à Administração Militar, ao tomá-la para si (mesmo que não fosse sua) e mantê-la
consigo dentro do aquartelamento.". (Grifo no original.)

De fato, as provas produzidas no processo comprovam, cabalmente, que o Acusado consumou o tipo penal
inscrito no art. 290, caput, do CPM.

Desde logo, deve-se afastar a tese defensiva de crime impossível, em razão da "ínfima" quantidade de droga
apreendida.

O tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela das
Instituições Militares e de seus integrantes e não apenas a conduta do agente em si, visando, também, a
manutenção dos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.

A esse respeito, cabe frisar que o crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato,
sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a
probabilidade do dano, presumido pelo legislador na construção do tipo.

Assim, o fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar
qualquer dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, não possui o condão de afastar a tipicidade
da conduta.

Cabe anotar que, no julgamento do HC nº 103.684-DF, Rel. Min. Carlos Ayres Brito (Acórdão publicado no DJE
nº 70, de 13/4/2011), o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que o Princípio da Insignificância
penal não se aplica nos casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.

Nessa mesma linha, é uníssono o entendimento desta Corte Castrense pela não incidência do referido
princípio em crimes dessa natureza, bem como que mesmo o porte de quantidades mínimas de substância
entorpecente tem potencial para violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal em apreço, como se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
pode observar no seguinte Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. (...). Não cabe aplicar, in casu, o princípio da insignificância sob os
argumentos de que ínfima seria a quantidade de maconha que portava e de que,
daí, não teria resultado lesão alguma ao bem jurídico tutelado no crime previsto no
art. 290 do CPM. (...).". (Ap nº 7000022-19.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Julgamento: 5/4/2018.) (Grifo nosso.)

Mostra-se incabível a comparação do presente caso com o precedente apontado pela Defesa (HC 132.203),
no qual a 1ª Turma do STF concedeu ordem de Habeas Corpus para absolver o Réu por entender, no caso,
que a conduta de posse/guarda de 0,02g (dois centigramas) de maconha não se amoldava ao tipo penal do
art. 290 do CPM, eis que "o laudo apontou a existência de meros resquícios de substância entorpecente
(maconha) em quantidade de 0,02 g, em uma caneta,(...).".

No presente caso, trata-se de quantidade significativa de maconha apreendida na posse do militar: 1 (um)
tablete com massa líquida de 7,84g (sete gramas e oitenta e quatro centigramas) da substância
entorpecente, consoante Laudo Preliminar de Constatação. Ou seja, uma quantidade de entorpecente 392
(trezentos e noventa e duas) vezes maior do que naquela situação supostamente "análoga", citada pela
Defesa.

Na espécie, como bem observou o Parquet Milicien, em Contrarrazões, "a quantidade de droga apreendida
em seu poder era apta ao uso próprio e/ou ao consumo, conduta violadora do tipo penal previsto no artigo
290 do CPM", além de tratar-se de uma quantidade bem maior que as que normalmente apreendidas no
âmbito da Justiça Militar da União.

De igual modo, deve ser afastada a tese de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM por se tratar de crime
de perigo abstrato.

Consoante a Jusrisprudência desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal Federal, o tipo penal previsto no
art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das
especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à
tutela de seus bens jurídicos de maior relevância. Nesse Sentido, confiram-se os seguintes Arestos, in verbis:

"EMENTA: Habeas corpus. Crime de posse de droga em recinto castrense. 2. Atipicidade da
conduta. Não indicação da quantidade do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) no laudo
toxicológico. Afirmação da natureza entorpecente da substância apreendida. 3. Laudos
técnicos que atestam que a substância é potencialmente entorpecente. Dolo configurado. 4.
Crime de perigo abstrato. Irrelevante atestar a capacidade da quantidade apreendida
causar dependência. 5. Fato típico. 6. Ordem denegada." (STF. 2ª Turma. HC nº 128.554/PE.
Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 15/9/2015.); (Grifo nosso.)

"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM,
art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº
11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não
aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido.
(...)
2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.". (STF. 2ª Turma. Ag. Reg. no RE com
Agravo nº 856.183/DF. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 30/6/2015.). (Grifo no original.);

"EMENTA: "APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. (...)
(...)
II. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça Militar processar e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
julgar os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional confere tratamento
especializado ao Direito Militar, pela tutela de seus bens jurídicos de maior relevância.
III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância
com a CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico
brasileiro.
(...)
V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato,
bastando a manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo
penal, sem a necessidade da produção de um resultado concreto.
(...)
VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Dr. José Barroso Filho. Julgamento: 05/06/2019.) (Grifos nossos.)

Como dito alhures, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como
foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando a manutenção da sua eficiência e dos
seus pilares básicos, a hierarquia e a disciplina.

Sob esse aspecto, cabe ressaltar que o uso e o porte da referida substância em área sob Administração
Militar revela perigo à Unidade Militar, aos seus integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna.
A gravidade do fato exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem
os sentidos. Por isso, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, constituem, sim, conduta
temerária, pelo que se reveste de alto grau de lesividade, configurando, dessa forma, o crime previsto no
art. 290, "caput", do CPM.

Destarte, como ponderou o Parquet Castrense, em Contrarrazões, in verbis:

"(...) tem-se que, no caso dos autos, o porte deliberado e consciente de substância
entorpecente dentro de uma Unidade Militar em que há armas, e onde impera o dever de
hierarquia e disciplina, de fato é suficiente para macular o bem jurídico tutelado pela norma do
artigo 290 do CPM.".

Melhor sorte não assiste à Defesa, no que atine ao pleito de aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e
dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995, devido à alteração promovida pela Lei nº 13.491/2017
no Código Penal Militar (art. 9º).

O referido dispositivo não tem aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a especialidade do
Direito Penal Militar e do próprio art. 290 do códex, bem como em razão da proteção dos valores tutelados
no âmbito desta Justiça Especializada. Ademais, consoante sólida jurisprudência deste Tribunal, é inviável a
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, mesmo após as alterações legislativas trazidas pela Lei nº
13.491/2017, in verbis:

"EMENTA: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. LEI Nº 13.491/17.
INOCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ESPECIALIDADE DO CPM. INAPLICABILIDADE
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNÂNIME.
A Lei nº 13.491/17 alterou o conceito de crime militar, passando a ser de competência desta
Justiça Especializada delitos que, mesmo não tipificados na parte especial do CPM,
enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º.
O CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência atribuída pela
Constituição Federal de 1988 à Justiça Militar da União para processar e julgar delitos militares,
seja pelos bens jurídicos específicos por ela tutelados.
Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM.
A expressão 'em local sujeito à administração militar', constitutiva do tipo penal do
art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas praticado no interior das Organizações Militares lesiona os interesses e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I do
art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no
inciso I do art. 9º do mesmo código, em nada afetado pela alteração legislativa da
Lei nº 13.491/17.
Não há que se falar em novatio legis in mellius, uma vez que se trata da prevalência da
legislação especial (art. 290 do CPM) sobre a geral (Lei de Drogas).
Embargos rejeitados por unanimidade.". (STM, Apelação nº 855-37.2018.7.00.0000, Rel. Min.
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgamento em 11/12/2018.) (Grifos nossos.)

Não merece acolhida a tese defensiva de desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário
dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM (Embriaguez ou Receita Ilegal), tendo em vista
a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM.

A conduta perpetrada pelo Réu subsome-se perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, de maneira que não
há que se falar em desclassificação para o delito de Embriaguez ou o de Receita Ilegal.

Ademais, o art. 290 do CPM, embora não faça distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não
apresenta qualquer absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o interesse do legislador
castrense em tutelar, além da saúde da coletividade, valores intrínsecos à vida na caserna, como a
hierarquia, a disciplina e a segurança dos integrantes da OM e da Sociedade. Além do que a pena em
abstrato é de "até cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção legislativa, valorar a conduta,
distinguindo o usuário do traficante e aplicar a proporcionalidade a cada caso concreto.

No sentido aqui exposto, colaciona-se o seguinte trecho das Contrarrazões ministeriais, in verbis:

"(...) a proporcionalidade invocada pela defesa pode ser satisfatoriamente atendida no
momento da aplicação da pena, quando o juízo levará em consideração, entre outros fatores, a
circunstância do apelante ser traficante de drogas ou mero usuário de entorpecentes,
individualizando a pena em conformidade ao caso concreto, o que, diga-se de passagem, foi
exatamente o que ocorreu.".

Também não se pode acatar o pleito defensivo de absolvição do Acusado, diante da desproporcionalidade
da aplicação da pena no caso concreto, eis que a aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de
afastar responsabilidade penal do Acusado. Sob esse aspecto, andou bem o Magistrado a quo ao ressaltar, in
verbis:

"Naturalmente, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, não pode o aplicador da
sanção penal tratar indistintamente todo o rol de condutas trazidas pelo dispositivo legal.
É preciso, portanto, a prudência jurisdicional para que se dosifiquem, na aplicação da pena, as
diferenças entre os desvalores existentes nas diversas condutas, com base no quantum legal
estabelecido pelo legislador castrense.
Assim, sendo o porte da substância entorpecente muito menos gravoso, não pode o Estado-
juiz impor sanção penal ao réu que seja idêntica à de um traficante nas dependências da
Administração Militar (mas isso não significa absolvição), devendo-se dosar a pena dentro dos
limites estabelecidos no preceito secundário do art. 290, do CPM.".

Anote-se, ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o art. 290, caput, do
Código Penal Militar, não contraria o Princípio da Proporcionalidade. Nesse aspecto, confira-se, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:48:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cac0a0c
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense
pelo texto constitucional, é no sentido de que 'o art. 290, caput, do Código Penal Militar não
contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006' (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03.4.2014).
5. Ordem denegada.". (STF. 1ª Turma. HC nº 123190/DF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento:
2/6/2015.) (Grifo no original.)

Destarte, não há que se falar em violação aos artigos 1°, III, e 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, 'e', LIV e
LV, da Constituição Federal de 1988.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:30:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccddcf52
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000622-69.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: CHARLES CRISTIANO DA SILVA MACEDO JÚNIOR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex CHARLES
CRISTIANO DA SILVA MACEDO JÚNIOR, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em
liberdade e o regime prisional inicial aberto.

Preliminar de incompetência do Conselho para julgar o réu. Da suspensão ex lege dos efeitos do
acórdão proferido no IRDR em razão da interposição do Recurso Extraordinário.
3. Argui a DPU a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de
Réus civis, diante do disposto nos arts. 27, inciso II, e 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 13.774/2018. Alega também que a aplicação imediata da tese prevalente no IRDR
antes do trânsito em julgado do referido incidente estaria vigorando uma espécie de efeito vinculante
antecipado, em flagrante descompasso com o Código de Processo Civil.
4. Conforme relatado, os autos informam que:
a) Os presentes autos subiram a esta Corte em razão de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União em favor do ex-Sd Ex CHARLES CRISTIANO DA SILVA MACEDO JÚNIOR, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicial aberto;
b) O Apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 11/1/2019, conforme Ofício nº 2-Ass
Ap As Jurd/CMDO8BDA /8BDAINFMTZ (Evento 42, doc. 1 do Processo nº 7000202-24.2018.7.03.0203).
c) O processo foi instaurado regularmente com a citação do Acusado em 18/3/2019;
d) Em 26/2/2019, o Ministério Público Militar opôs Exceção de Incompetência, requerendo que fosse
reconhecida a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar o feito;
e) Em 22/3/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM proferiu Decisão
rejeitando a Exceção de Incompetência proposta pelo Ministério Público Militar, por entender competir ao Juízo
Monocrático o processamento e julgamento do feito diante da redação do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92;
f) Irresignado, o MPM interpôs Recurso Inominado, que tramitou nesta Corte como Recurso em Sentido Estrito
nº 7000438-50.2019.7.00.0000. Em 27/8/2019, esta Corte, por maioria, deu provimento ao recurso Ministerial,
reconhecendo a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do
feito;
g) A douta Defensoria Pública da União opôs os Embargos Infringentes nº 7001077-68.2019.7.00.0000, os
quais foram rejeitados monocraticamente, mediante a aplicação da tese repetitiva fixada nos autos da Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:30:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ccddcf52
h) Inconformada com a Decisão monocrática, a DPU interpôs Agravo Interno (Processo nº 7001340-
03.2019.7.00.0000). O Plenário do STM, por maioria, acolheu a preliminar de não conhecimento do Agravo
interno, arguida pela PGJM, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.021, §1º, ambos do CPC, c/c os arts. 12,
inciso V-A, e 118, inciso I, ambos do RISTM;
i) O referido acórdão transitou em julgado em 4/6/2020.
5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Porém, verifico que seria o caso de não conhecimento da preliminar, considerando que se trata de matéria
sobre a qual já se formou a res judicata. Vale dizer, a questão sobre a competência do Conselho Permanente
de Justiça para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000042-62.2019.7.03.0203 já foi dirimida nos autos
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000438-50.2019.7.00.0000, nos Embargos Infringentes nº 7001077-
68.2019.7.00.0000 e no Agravo Interno nº 7001340-03.2019.7.00.0000, cujo Acórdão transitou em julgado em
4/6/2020 (Evento 41, Processo nº 7000438-50.2019.7.00.0000).
7. Portanto, trata-se de matéria preclusa, uma vez que, com o mencionado trânsito em julgado, não mais se
discute a competência do Conselho para processar e julgar o feito.
8. Além do mais, no que diz respeito à aplicação imediata da tese prevalente no IRDR antes do trânsito em
julgado do referido incidente, verifica-se que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000
(IRDR) foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
9. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
10. Em virtude disso, percebe-se que o conteúdo da preliminar em apreço esvaziou-se completamente.
Por essas razões, embora fosse o caso de não conhecimento da presente preliminar, acompanhei a Turma,
rejeitando a preliminar levantada pela Defesa, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor